Tribunal: TJES
Processo: 5029292-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029292-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO M CAMPELO SERVICOS DE ENTREGA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5029292-39.2021.808.0024

EMBARGANTE
: LUCIANO M. CAMPELO SERVIÇOS DE ENTREGA

EMBARGADA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1026, § 2º. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 5147856, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, ora Embargante.

O Embargante aponta que supostamente houve omissão no acórdão objurgado, em relação a ponto levantado pelo Embargante.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do Embargante, estas não merecem prosperar, considerando que não observo na decisão objurgada qualquer dos vícios que autorizam a oposição desta espécie recursal.

Neste ínterim, fica evidenciado que o Embargante se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, o qual decidiu contrariamente aos seus interesses.

Veja-se que a r. Decisão aos id. 3006868, julgou embargos de declaração com a mesma fundamentação trazida neste momento processual pelo Embargante:

De uma simples leitura da peça Recursal, verifica-se claramente que o embargante tenta subverter as premissas e suas respectivas conclusões estabelecidas, denotando, em verdade, a sua pretensão de insurgir-se contra a convicção judicial formada a partir da análise do acervo probatório acostado aos autos, donde se conclui que a pretensão externada nos Aclaratórios volta-se à rediscussão da causa, providência inerente, no entanto, ao recurso inominado.

Então, vê-se que os presentes Embargos possuem o mesmo teor dos Aclaratórios de primeiro grau, externados aos id. 3006863.

Dessa forma, no intuito de obter a reversão do julgado, pretende o Embargante que este órgão colegiado mais uma vez se debruce sobre matéria ampla e extensivamente debatida, apreciada e decidida, exercendo um novo juízo de valoração acerca das provas dos autos para fazer com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.

Nesta senda, vislumbro não só o descabimento do Embargos, como também, seu intuito protelatório, demonstrado acima.

Aplica-se, portanto, a multa contida no art. 1.026, § 2º do CPC, revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, os quais alegam vícios claramente inexistentes no acórdão, a ensejar esclarecimento, visando somente rediscutir matéria já apreciada, arbitro a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos necessários para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende se valer da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

Isto posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação supra, bem como o arbitro
multa de 2% sobre o valor da causa
, prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, valor este revertido ao Embargado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto está decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)